Tribunal: STF
Processo: AI 761953
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. INCIDÊNCIA. CONTRATOS DE FRANQUIA. EQUIPARAÇÃO À LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. DECRETO-LEI Nº 406/1968. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ATUAL IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO. O ISSQN NÃO INCIDE SOBRE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 212. RE 626.706.



    1. A incidência do ISSQN sobre contratos de franquia, em período anterior ao advento da Lei Complementar nº 116/2003, encerra discussão de índole infraconstitucional. Precedentes.



    2. Controvérsia que não se confunde com a matéria que teve a repercussão geral reconhecida por esta Corte no RE 603.136-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1/10/2010, Tema nº 300.



    3. A equiparação dos contratos de franquia aos contratos de locação de bens móveis, para fins de incidência do ISSQN, é atualmente inócua, pois o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da não incidência do ISSQN sobre a locação de bens móveis. Precedente: RE 626.706, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/9/2010, leading case de repercussão geral, Tema nº 212.



    4. In casu, o acórdão impugnado pelo apelo extremo assentou: “TRIBUTÁRIO - ISS - FRANQUIA - NÃO-INCIDÊNCIA. Não incide o ISSQN em contrato de franquia. Precedentes do STJ.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.